Tribunal: TJES
Processo: 5003683-68.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003683-68.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CRISTINA COSTA VIDAL
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A DESCARRILAMENTO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO MEDIANTE ENVIO DE SMS. DANO MATERIAL LIMITADO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003683-68.2024.8.08.0050

Recorrente: KÁTIA CRISTINA COSTA VIDAL

Recorrida: VALE S.A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A DESCARRILAMENTO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO MEDIANTE ENVIO DE SMS. DANO MATERIAL LIMITADO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida apenas ao reembolso do valor da passagem de volta, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando que o cancelamento da viagem de ida frustrou a participação em evento social (casamento), gerando danos extrapatrimoniais que ultrapassam o mero aborrecimento. Pugna, assim, pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de viagem ferroviária em razão de fortes chuvas que ocasionaram descarrilamento, com prévia comunicação ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais em razão da frustração de comparecimento a evento social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em tela, aplicam-se as regras de proteção ao consumidor, enquadrando-se a requerente na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte requerida na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º § 2º da Lei nº 8.078/90).

4.
Pois bem, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da recorrida pela suspensão do serviço de transporte ferroviário em decorrência das fortes chuvas que ocorreram nos dias 05 e 06 de janeiro de 2024.

5.
Conforme bem argumentou a requerida, a suspensão do serviço de transporte ferroviário ocorreu por razão de segurança, isso porque a rota do trem foi assolada por fortes chuvas (força maior), o que ocasionou o descarrilamento de um trem e obstaculização da malha ferroviária utilizada para transporte de pessoas (caso fortuito externo), tendo a Vale acertado ao suspender as viagens e comunicar os passageiros sobre o fato.

6.
Com efeito, embora se trate de relação de consumo e não se desconheça a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 20, CDC), é inegável que as chuvas em grandes proporções, como ocorrido à época dos fatos, constitui fortuito externo, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, consoante se extrai do artigo 14, § 3º, II, CDC.

7.
Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor não se confunde com responsabilidade integral, de sorte que as excludentes previstas na lei consumerista lei, caso evidenciada
in casu,
afastam a pretensão deduzida pela parte consumidora, por afastar o nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano amargado. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de atraso de voo. O recorrente sustenta que a conduta da companhia aérea ensejou sofrimento extrapatrimonial passível de compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o atraso do voo, causado por condições climáticas adversas, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da companhia aérea por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O atraso do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de Congonhas
, situação comprovada por registros da companhia aérea e matéria jornalística anexada aos autos.
O fechamento do aeroporto por intempéries configura caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade civil da companhia aérea,
conforme o artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. A imprevisibilidade e inevitabilidade do fenômeno climático afastam a caracterização de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O dano moral não se configura quando o evento não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não causando prejuízo significativo aos direitos da personalidade do passageiro. Nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fechamento de aeroporto por condições climáticas adversas caracteriza caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso do voo. O dano moral não se configura quando o atraso do voo, ainda que cause transtornos, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 393, parágrafo único; Código Civil, art. 734; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001547-82.2022.8.26.0068, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 23/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1011845-81.2020.8.26.0011, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 09/08/2021. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1013660-76.2023.8.26.0248; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Indaiatuba – Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025). Grifos nossos.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A DESCARRILAMENTO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14), mas admite excludentes quando comprovado fortuito externo, caso fortuito ou força maior que rompam o nexo causal.

O descarrilamento resultou de fortes chuvas imprevisíveis e inevitáveis, configurando fortuito externo que afasta a responsabilidade civil da transportadora (art. 14, § 3º, II, do CDC).

A transportadora cumpriu o dever de informação ao comunicar os passageiros e oferecer remarcação ou reembolso, atuando com diligência diante do evento excepcional.

O art. 44 do Decreto nº 1.832/96 não se aplica, pois a hipótese não versa sobre interrupção do transporte durante o percurso, mas sobre cancelamento prévio da viagem por razões de segurança.

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. (TJ-MG 52253385520248130024, Relator.: PAULO CEZAR MOURAO ALMEIDA, Data de Publicação: 22/10/2025). Grifos nossos.

8.
Portanto, considerando incontroverso o fato de que a viagem foi suspensa em razão de condições climáticas, não se reconhece a existência de ato ilícito apenas e tão somente em razão dessa circunstância.

9.
Destarte, entendo que a recorrente cumpriu o dever de informação e agiu diligentemente face ao infortúnio ocorrido, não havendo que falar em sua responsabilização, a teor do art.
14
,
§ 3º
, do
CDC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O cancelamento de viagem ferroviária em razão de fortes chuvas que ocasionam descarrilamento configura fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil do fornecedor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 4º, I, 14, § 3º, II, 20

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Recurso Inominado Cível 1013660-76.2023.8.26.0248; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Indaiatuba – Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025; TJ-MG 52253385520248130024, Relator.: PAULO CEZAR MOURAO ALMEIDA, Data de Publicação: 22/10/2025).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)